Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-91.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO DELITO. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Devidamente demonstrado pela prova oral que o réu, ao ser conduzido pelos militares ao hospital para atendimento médico, proferiu palavras de baixo calão e xingamentos contra os policiais, com o fim de menosprezá-los e humilhá-los, a condenação pelo crime de desacato é medida que se impõe.

2. O estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal, na estrutura típica do delito.

3. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal.

4. Recurso improvido. Sentença mantida.